Tribunal: TJPA
Processo: 0873993-22.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0873993-22.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: TERRAPLENA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito processual civil.
Embargos de declaração em apelação
. Alegação de omissão quanto à fixação de honorários. Inexistência de vício. Rediscussão de mérito. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para reconhecer a prescrição quinquenal de parte das parcelas de ação de cobrança oriunda de contrato administrativo, determinando que a definição dos honorários advocatícios seja realizada na fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais e da condenação por simples cálculo aritmético, à luz do art. 491 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou expressamente a questão, reconhecendo a iliquidez da sentença diante da necessidade de abatimento dos valores prescritos.

4. A definição dos honorários deve ocorrer na fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC, não havendo omissão a ser suprida.

5. Os embargos visam à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 4º, II; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 31 de março a 07 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0873993-22.2018.8.14.0301
) opostos
por
0873993-22.2018.8.14.0301
, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao apelo do Município de Belém, para declarar a prescrição de parte do período da cobrança realizada pelo Apelado.

O julgado possui a seguinte ementa:

Direito Administrativo.
Apelação cível e Remessa necessária.
Ação de cobrança. Contrato administrativo. Reajuste contratual. Prescrição quinquenal. Honorários de sucumbência. Recurso parcialmente provido. À unanimidade.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e apelação cível contra sentença que condenou o Município de Belém ao pagamento de R$ 32.705.329,16 referente ao reajuste de valores contratuais, com juros e correção monetária. O apelante alega a ocorrência da prescrição quinquenal e renúncia tácita ao reajuste.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a aplicação da prescrição quinquenal quanto a parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação; (ii) a possibilidade de renúncia tácita ao reajuste contratual pela celebração de aditivos sem pleito de reajuste.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional foi suspenso por requerimento administrativo, nos termos do Decreto-Lei nº 20.910/1932, aplicando-se a prescrição quinquenal às parcelas anteriores a 29.04.2013.

4. Não há renúncia tácita ao reajuste contratual, pois a celebração de aditivos sem modificação das cláusulas não implica preclusão lógica ou renúncia ao direito, conforme o art. 114 do Código Civil e o art. 54 da Lei nº 8.666/1993.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores a 29.04.2013. Remessa necessária conhecida, alterando-se a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, que deverão ser definidos na fase de liquidação.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissão no Acórdão, aduzindo que, embora tenha sido reconhecida a prescrição quinquenal sobre parte das parcelas, o julgado não considerou que a sentença poderia ser liquidada por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 491 do CPC, dado que os valores remanescentes foram expressamente indicados.

Aduz que, ao afastar a fixação dos honorários sucumbenciais com base na iliquidez da sentença, o Acórdão deixou de observar que a liquidez poderia ser aferida com a simples subtração do valor considerado prescrito.

Afirma que tal omissão compromete a aplicação do art. 491 do CPC, que impõe ao julgador a fixação da extensão da obrigação e dos encargos legais quando possível desde logo, o que seria o caso dos autos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com a consequente fixação do valor da condenação e o restabelecimento dos honorários sucumbenciais fixados na sentença de primeiro grau, no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração, para suprimento das omissões apontadas.

O Embargado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão da Embargante, aduzindo a inexistência vícios no acórdão.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, a Embargante afirma que o Acórdão
foi omisso por não ter fixado, desde logo, os valores devidos na ação de cobrança, o que permitiria a manutenção dos honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de origem em 10% sobre o valor da condenação. No entanto, constata-se que há expressa manifestação no julgado acerca da necessidade de liquidação do julgado, para que somente então, seja fixada a verba honorária. Vejamos:

No que tange aos honorários advocatícios, o Juízo de origem fixou o percentual de 10% sobre o valor da condenação de R$ 32.705.329,16 (trinta e dois milhões, setecentos e cinco mil, trezentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos).

No entanto, havendo a possibilidade de abatimento de valores em decorrência da incidência da prescrição quinquenal, a condenação é ilíquida, devendo os honorários serem fixados em liquidação de sentença, a teor do que dispõe o art. 85, §4º, II do CPC/2015:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

(...)

Ademais, devem ser observados os percentuais e a regra de progressividade previstos no art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.

Além disto, o Recorrente pretende apontar desde logo o valor devido, realizando o abatimento do período contratual, no entanto, deve haver a manifestação da parte contrária sobre o cálculo apresentado, procedimento que deve ser adotado na liquidação do julgado, conforme exposto no acórdão embargado.

Desta forma, denota-se a matéria suscitada pelo Embargante foi analisada e decidida de forma fundamentada no acórdão, inexistindo a alegada omissão no julgado.

N
ão há vício a ser suprido, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Belém (PA), 31 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2025